Tribunal: TJDFT
Processo: 0725304-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação do critério equitativo para a fixação de honorários de advogado.
2. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa, d) o trabalho realizado pelo advogado e e) o tempo exigido para a consecução do serviço.
3. No caso em análise o montante de 10% (dez por cento) do valor do crédito constituído corresponde a R$ 152,95 (cento cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), o que se mostra irrisório diante do contexto do labor desenvolvido pelo procurador da apelante. 3.1 Por essa razão deve ser aplicado o critério da fixação equitativa para o arbitramento do valor relativo aos honorários de advogado, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Sentença reformada.